Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715550-52.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCINALDO TEOTONIO DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FRANCINALDO TEOTONIO DE SOUSA em face de BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido formulado pelo BANCO DO BRASIL para condenar o Réu, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 164.490,31 (cento e sessenta mil quatrocentos e noventa reais e trinta e um centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Na origem, foi rejeitada a alegação do Réu quanto à existência de cobrança de juros abusivos em contrato de crédito bancário, tendo sido reconhecido que o banco-Autor não praticou qualquer ilegalidade ao cobrar encargos moratórios e juros capitalizados. Em seu apelo, o Réu aduz que sua inadimplência se deu por motivos alheios à sua vontade, por ter experimentado situação de desemprego e que não possui meios de honrar com a dívida. Pugna, enfim, pela reforma da sentença, para que o montante cobrado “seja recalculado e aplicado todos os descontos possíveis de forma que se torne viável seu pagamento”. Instado a manifestar-se quanto à ausência de pressuposto recursal, o Apelante manteve-se inerte. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto no art. 1.010 do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença. Tratam-se de pressupostos de regularidade formal do recurso, sem o qual a insurgência não pode ser conhecida. No caso, observa-se que o apelo traz razões que não guardam congruência com os fundamentos da sentença. O Apelante manifesta-se quanto à sua incapacidade financeira, deixando de impugnar especificamente a questão controvertida, concernente à cobrança de juros abusivos pelo banco. Discorre também sobre a sua dificuldade de renegociar sua dívida com o agente financeiro, formulando pedido de revisão contratual em via inadequada. É forçoso concluir, portanto, que o recurso não apresenta impugnação específica às razões de fato e de direito postas na sentença, o que ofende o princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PORTABILIDADE. CONTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Em atenção ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso na parte cujas razões são dissociadas da sentença. (...). (Acórdão 1215002, 07029107320178070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019) Pelo exposto, pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, julgo não preenchidos os requisitos de regularidade formal do apelo, na forma exigida pelo art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Rejeito a alegação de litigância de má-fé do Apelante suscitada pelo Apelado, na medida em que não observo a presença das condutas previstas no artigo 80 do CPC. Embora o recurso não tenha preenchido os pressupostos processuais para seu conhecimento, constituiu-se em exercício regular do direito de recorrer. À míngua de outros elementos fáticos, não pode ser reconhecido o intuito manifestamente protelatório do recorrente. Com amparo no art. 932, inc. III do CPC, não conheço da apelação e, por conseguinte, nego-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 12:29:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador